Tribunal: TCU
Processo: 021.398/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1730/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. dando conta de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 13037/2020, promovido pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), destinado à formação de Ata de Registro de Preços para contratação da prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização ( outsourcing ), com valor homologado de R$ 109.842,50. Considerando que a representante alega as seguintes ocorrências que considera irregulares no certame: a) a proposta da empresa Adven Comércio, Locação e Serviços Ltda., que se sagrou vencedora do certame, estaria em desacordo com o item 5.3 do Termo de Referência no que se refere aos valores excedentes, pois estes não poderiam ser diversos aos das páginas da franquia correspondente ao seu tipo de equipamento, sendo estes divididos entre coloridos ou monocromáticos; b) após encerrada a fase de lances, a empresa Adven, então declarada vencedora, teria majorado os valores de sua planilha de composição de custos; c) a solução de gerenciamento e contabilização de impressões oferecida pela referida empresa não possuiria interface Web , desatendendo ao requisito previsto no item 4.20 do Termo de Referência; Considerando que a alegação "a" acima se mostra improcedente, conforme a análise da Selog, por tratar-se de interpretação equivocada da representante, uma vez que os valores excedentes à franquia de cada tipo de equipamento, e de cada tipo de impressão (monocromático ou colorido), ofertados pela empresa vencedora se enquadraram nos critérios estabelecidos no referido item do Termo de Referência; Considerando, quanto à alegação "b", que os preços ofertados pela empresa vencedora, após a negociação promovida pela pregoeira, foram reduzidos em relação aos valores inicialmente propostos por aquela empresa, mostrando-se, portanto, improcedente a alegação também em relação a este ponto; Considerando que, quanto à alegação "c", as diligências promovidas pela pregoeira e equipe de apoio concluíram pela compatibilidade dos softwares de gerenciamento e contabilização de impressões ofertadas pela empresa vencedora com a exigência do Termo de Referência, o que demonstra ser esta última alegação também improcedente; Considerando a proposta da Selog na instrução à peça 13 destes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir, por consequência, o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 13, à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte) e à representante; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.398/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.2. Representante: Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. (07.432.517/0001-07) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Fernanda Martin Del Campo Furlan (219541 OAB/SP) e outros, representando Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda.